Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-24.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Contradição. Incorrência. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela ré contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011389-24.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO CORRAL - CPF: 709.841.901-04 (EMBARGADO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (EMBARGANTE), MARCELA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 064.072.516-30 (ADVOGADO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.869.046-60 (ADVOGADO), PRISCILLA MIGUEL VANNUCCI - CPF: 087.537.306-23 (ADVOGADO), LUZIENE APARECIDA SILVA BORGES - CPF: 639.189.436-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.
Contradição. Incorrência.
Omissão. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
opostos

pel
a ré
contra acórdão que

deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor,
a fim de
reformar a sentença
para julgar em parte procedente o pedido para
conden
á-la
ao pagamento d
e
indenização securitária à hipótese de perda total do veículo segurado, nos termos das disposições constantes do contrato objeto da lide
.

II. Questão em discussão

2.
A q
uestão em discussão consiste em definir (i) se o acórdão embargado padece do vício de
contradição por conflito
interno
entre as
suas
premissas e proposições decisórias
; e/ou (
ii
) se padece de

omissão por ausência de enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5
.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL

co
ntra o
v.
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos
Recurso de
Apelação Cível originário da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1011389-24.2021.8.11.0041), ajuizada
em desfavor da embargante
por
MAURO CORRAL
,

à
unanimidade,
d
e
u parcial provimento ao
apelo interposto pelo autor
,
aqui embargado, a fim de
condenar a
Associação/
ré/
embargante
ao pagamento da indenização securitária à hipótese de perda total do veículo segurado, nos termos das disposições constantes do contrato objeto da lide

(
cf.
Id.
nº

318923865
).

A
embargante

afirma que o acórdão embargado
é contraditório “
em relação ao conjunto probatório e à própria
ratio

decidendi

da sentença, a qual, com base em documentos oficiais, reconheceu que o veículo sinistrado permanecia em nome de terceiro estranho à lide
”, e
, ainda, que incorreu em
omiss
ão
no
“
tocante à fixação do critério de cálculo da indenização securitária
”, pois impôs condenação ao “
pagamento da indenização referente à perda total do veículo,
‘
nos termos das disposições constantes do contrato objeto da lide
’
, sem, contudo, especificar o valor a ser adotado, se aquele estipulado contratualmente, se o constante da Tabela FIPE vigente à época do sinistro ou outro parâmetro
”
, razão pela qual pede
o
acolhimento dos embargos de d
eclaração
,

para que seja
m

sanad
os os vícios indicados
(
cf. Id. nº
320828881
).

O

embargad
o

oferta

contrarrazões

junto
ao

Id. nº

321424357
,
pugnando
pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pel
a ré

Associação
Seven

d
os Proprietários
d
os Veículos Automotores
d
o Brasil
contra o
acórdão
que, no julgamento do
Recurso de
Apelação originário da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais”, ajuizada
em
face
da embargante
p
or

Mauro Corral
,
deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor/embargado, a fim de reformar a sentença que extinguiu
feito sem resolução do mérito
por considerá-lo parte ilegítima para pleitear a indenização securitária, e, como a causa já estava madura, acolheu em parte o pedido autoral para condenar a Associação/ré/embargante
ao
“
pagamento da indenização securitária à hipótese de perda total do veículo segurado, nos termos das disposições constantes do contrato objeto da lide, cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento (STJ, Súmula nº 632), de acordo com o que dispõe o art. 389, parágrafo único, do CC, e ser acrescido de juros de mora, nos moldes do art. 406, § 1º, do CC, após a citação
”
.

Nas razões destes declaratórios,
a ré/embargante sustenta a contradição do
acórdão
“
em relação ao conjunto probatório e à própria
ratio

decidendi

da sentença, a qual, com base em documentos oficiais, reconheceu que o veículo sinistrado permanecia em nome de terceiro estranho à lide
”, e
a
omissão
no
“
tocante à fixação do critério de cálculo da indenização securitária
”, pois
, a seu ver, ao
imp
or a
condenação ao “
pagamento da indenização referente à perda total do veículo, nos termos das disposições constantes do contrato objeto da lide
”
, o
julgado não deixou claro sobre qual “
valor a ser adotado, se aquele estipulado contratualmente, se o constante da Tabela FIPE vigente à época do sinistro ou outro parâmetro
”
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC.

Sobre o
vício de contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC, a orientação interpretativa da jurisprudência do STJ é a de que “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

Logo, ao alegar que
o acórdão padece de contradição porque o seu “
entendimento revela evidente contradição

em relação ao conjunto probatório e à própria
ratio

decidendi

da sentença
”,
o que se tem é a inépcia do
declaratórios
nesse ponto, já que a
embargante não fundament
a
a sua queixa recursal na presença de conflito lógico entre as proposições adotadas no
próprio
julgado,
mas
sim
no
conflito
que ela acredita haver
entre
as proposições decisórios e a sua ideia de qual seria
a correta interpretação quanto aos conceitos jurídicos incidentes na espécie e a prova dos autos,
o qu
e caracteriza mera
manifestação de descontentamento e discordância com o raciocínio e desfecho decisório que não lhe foi favorável,
e, isso
, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Também merece pronta rejeição a alegação de omissão
quanto à
“
definição do valor da indenização

e aos descontos legais
”, uma vez que a própria formulação da queixa recursal nesse particular já revela a sua clara insubsistência, e
, isso, e
m razão da
manifesta
incoerência e inconsistência lógica d
a argumentação desenvolvida, tendo em vista que a embargante abre a sua exposição reconhecendo que o acórdão a condenou ao
pagamento da indenização
securitária
à
hipótese de
perda total do veículo, nos termos das disposições constantes do contrato objeto da lide,
ou seja, de acordo com as disposições, critérios e parâmetros disciplinados no contrato padrão (de adesão) que firmou com o autor/associado, mas, na sequência, afirma a omissão do julgado porque não especificou
qual “
valor a ser adotado, se aquele estipulado contratualmente, se o constante da Tabela FIPE vigente à época do sinistro ou outro parâmetro
”.

Ora, como o autor/embargado não questionou a legalidade ou validade das previsões contratuais quanto aos critérios de apuração da indenização securitária
ou
d
e
abatimentos e descontos que poderiam
ser realizados do valor que lhe é devido, não se pode dizer, ao menos não de uma perspectiva lógico-jurídica, que o julgado foi omisso por não ter se pronunciado sobre questão que não compõe o mérito da lide e nem influencia o desfecho decisório a ser dado ao caso concreto, de modo que eventual descompasso quanto à forma de definição do valor devido ou discordância acerca do resultado apurado deverá ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença ou de outra ação ordinária que vise a revisão judicial das disposições contratuais.

Com efeito, s
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e,
sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025